Tribunal: TJPA
Processo: 0805738-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805738-19.2021.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO WINDSON OLIVEIRA GLIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805738-19.2021.8.14.0006.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
ROGERIO WINDSON OLIVEIRA GLIM.

ADVOGADO:
ALIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB/PA nº 25.573).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO INICIAL DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO QUE NÃO INFIRMA A ACUSAÇÃO. TEMOR EVIDENCIADO. DOLO CONFIGURADO MESMO EM DISCUSSÃO ACALORADA. GRAVIDADE DA AMEAÇA ANALISADA NO CONTEXTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com aplicação de
sursis
.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese:
(a)
a insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseia unicamente na palavra da vítima e que a testemunha ocular negou a ocorrência da ameaça; e
(b)
a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, dado que a frase foi proferida em meio a uma discussão acalorada, e por ausência de gravidade na ameaça supostamente genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando as teses defensivas de insuficiência de provas e de atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que a ameaça foi proferida em meio a uma discussão, não encontra amparo na jurisprudência pátria. O estado de ira ou exaltação não tem o condão de afastar o dolo do crime de ameaça, que se configura com a vontade de intimidar, incutindo temor na vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo e refletido do agente.

6. O depoimento da vítima foi firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, detalhando a ameaça proferida pelo apelante (“
tu vai ver só o que vai acontecer contigo
”). O temor restou inequivocamente demonstrado pela sua iniciativa de procurar a autoridade policial para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. A suposta genericidade da ameaça deve ser analisada no contexto fático, onde, proferida por um ex-companheiro em tom agressivo, possui inegável potencial intimidatório.

7.

A retratação parcial da testemunha Ismaelino Júnior em juízo, que se limitou a afirmar ter ouvido "palavrões", foi corretamente afastada pelo juízo sentenciante, que destacou a contradição com o depoimento inicial na fase policial, onde a testemunha confirmou textualmente a ameaça. Tal mudança de versão, como bem pontuou o magistrado, é comum em casos de violência doméstica e não é suficiente para infirmar o relato coeso da vítima.

8. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, II e III; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0815315-63.2022.8.14.0401; STJ - APn 943/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROGERIO WINDSON OLIVEIRA GLIM
, por intermédio de sua advogada, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que o apelante teria ameaçado a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, ao proferir,
entre outras agressões verbais, a seguinte frase: “
tenta tirar o restante das tuas coisa pra ti ver só o que vai acontecer contigo
”
(ID 20466507).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 20466601).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese:
(
a) a insuficiência de provas para a condenação (art. 386, II, CPP), argumentando que a palavra da vítima seria o único elemento probatório e que a testemunha ocular, pai da ofendida, negou em juízo a ocorrência da ameaça; e (b) a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), por ausência de dolo específico, dado que a frase foi dita em um contexto de discussão acalorada, e por ausência de gravidade na ameaça, que seria genérica e incapaz de ofender o bem jurídico tutelado (ID 20466602).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação (ID 20466606).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22250761).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa articula suas teses em torno da insuficiência probatória e da atipicidade da conduta, argumentos que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revelam-se manifestamente infundados. Para maior clareza, analiso os pontos de forma individualizada.

2.1. Da Análise da Prova: Palavra da Vítima e Testemunho

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade.

A defesa se apega à tese de que a condenação se baseou exclusivamente no relato da vítima e que este foi contrariado pela testemunha Ismaelino Júnior. Contudo, a análise do juízo
a quo
, que este relator endossa integralmente, foi precisa ao ponderar o valor de cada depoimento. A vítima, em juízo, narrou de forma segura e detalhada a ameaça proferida:
“(...) vai lá, vagabunda, chama teu pai e tua mãe e vai retirar tuas coisas para ver o que acontece contigo”.
Este relato manteve-se coerente com a narrativa apresentada na fase policial, onde descreveu com ainda mais detalhes: “
vai lá, vai lá, tenta chamar teu irmão, teu pai e manda ir contigo, tenta tirar o restante das tuas coisas pra ti ver só o que vai acontecer contigo porra, vagabunda, fudida, miserável, puta”.

A alegação defensiva de que a ameaça seria genérica e, portanto, atípica, cai por terra diante do teor explícito e do contexto em que foi proferida. A promessa de um mal futuro e indeterminado (“
o que vai acontecer contigo
”) foi diretamente condicionada a um ato da vítima (tentar retirar seus pertences com a ajuda da família), o que demonstra a seriedade e o propósito intimidatório da conduta.

Quanto ao depoimento da testemunha Ismaelino Júnior, pai da vítima, o magistrado sentenciante observou com acerto a flagrante contradição entre o depoimento inicial, na fase investigativa – onde confirmou textualmente a ameaça (“
manda teu pai, teus irmãos virem buscar as tuas coisas aqui, tu vai ver só
”) – e a retratação parcial em juízo, onde se limitou a afirmar ter ouvido "palavrões". Como bem pontuou o juiz de primeiro grau, “é usual que os aparentados que confirmam a prática da violência doméstica na polícia, [...] alterem sua versão originariamente dada nas investigações, [...] em decorrência da visão estereotipada de papeis sociais entre homens e mulheres que tende a normalizar a violência”.

Essa mudança de postura, portanto, não descredibiliza o relato firme e constante da vítima. Ademais, a prova mais contundente do temor efetivo foi a própria conduta da ofendida, que, ao se dirigir a uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar Medidas Protetivas de Urgência, demonstrou de forma inequívoca que a ameaça cumpriu seu nefasto propósito de intimidar e que não se sentia segura.

2.2. Da Tipicidade da Conduta: Dolo Específico e Gravidade da Ameaça

A tese de
atipicidade por ausência de dolo específico
, sob o argumento de que a ameaça foi proferida em meio a uma
discussão acalorada
, também não se sustenta. O estado de ira não afasta o dolo do crime de ameaça. O que se exige é a vontade de intimidar, e não um ânimo calmo e refletido.

No que tange à suposta ausência de gravidade na ameaça, a alegação defensiva de que a expressão “
o que vai acontecer contigo
” seria genérica e, portanto, atípica, cai por terra diante do teor explícito e do contexto em que foi proferida. A promessa de um mal futuro e indeterminado foi diretamente condicionada a um ato da vítima (tentar retirar seus pertences com a ajuda da família), o que demonstra a seriedade e o propósito intimidatório da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza e ao rechaçar as teses defensivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
[...]. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, julgado em 22/2/2022, publicado em 2/3/2022.) – destaquei.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) A materialidade e autoria restam evidentes diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. (...) Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares. 2. A condenação deve ser mantida quando as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito."
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL n. 0815315-63.2022.8.14.0401, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 15/04/2024, publicado em 15/04/2024.) – destaquei.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório robusto, coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para outra conclusão que não a manutenção da r. sentença.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
ROGERIO WINDSON OLIVEIRA GLIM
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025